Tribunal: TJBA
Processo: 8078389-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078389-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: ARTUR DE ARAUJO GANDRA NETO

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO COM AJUSTE DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas proposta sob o rito da Lei nº 14.181/2021, na qual foi concedida tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor a 30% (trinta por cento). O agravante pleiteia a reforma da decisão quanto à concessão da tutela, especialmente quanto à limitação dos descontos e à imposição de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos sobre a remuneração do consumidor em situação de superendividamento; (ii) analisar a validade da imposição de multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial de limitação dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento deve restringir-se à matéria devolvida à instância superior, consistente na legalidade e adequação da tutela provisória concedida, sob pena de indevida supressão de instância.

4. O procedimento de superendividamento introduzido pela Lei nº 14.181/2021 autoriza, à luz dos arts. 296 e 300 do CPC, a concessão de tutela provisória para preservar o mínimo existencial do consumidor, mesmo que não haja previsão expressa de suspensão da exigibilidade das dívidas durante o trâmite processual.

5. A limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida, com reserva de 5% para dívidas de cartão de crédito, encontra amparo na jurisprudência consolidada e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial (CF, art. 1º, III; CDC, art. 6º, XII).

6. A prova documental constante dos autos demonstra que os descontos então praticados ultrapassavam os limites estabelecidos, configurando violação aos direitos fundamentais do consumidor e justificando o deferimento da tutela provisória.

7. A multa cominatória imposta tem natureza coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC, e visa compelir o cumprimento da decisão judicial, não possuindo caráter punitivo, razão pela qual é legítima sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com ajuste da decisão agravada para limitar os descontos a 35% do rendimento líquido do agravado, e a 5% quanto às dívidas decorrentes de cartão de crédito, até a quitação total do débito.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência no procedimento de superendividamento pode ser concedida para limitar provisoriamente os descontos sobre a remuneração do consumidor, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial.

2. A imposição de multa cominatória é legítima e possui natureza coercitiva, visando assegurar o cumprimento da decisão judicial que fixa limite de descontos em favor do consumidor superendividado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078389-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada ARTUR DE ARAUJO GANDRA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .